Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA. PENALIDADE ADMINISTRATIVA REGISTRADA NO CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS PUNIDAS - CNEP. PARCELAMENTO DA MULTA-SANÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À EXCLUSÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído a Secretária de Estado e Saúde do Distrito Federal, tida como autoridade coatora, que não teria analisado o pedido de baixa da penalidade de multa registrada no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), em razão do parcelamento administrativo do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Controvérsias jurídicas enfrentadas na decisão: (i) Se o parcelamento da multa administrativa suspende a exigibilidade do débito e autoriza a exclusão do registro no CNEP; (ii) Se há ilegalidade na manutenção da penalidade registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento da multa não afasta a penalidade registrada no CNEP, pois trata-se de sanção administrativa de natureza não tributária.
4. O artigo 151, inciso VI, do CTN não se aplica à espécie, pois a inscrição decorre de condenação administrativa e obedece às normas da Lei no 12.846/2013 e do Decreto no 11.129/2022.
5. A inclusão no CNEP tem caráter informativo e está vinculada ao cumprimento integral da sanção aplicada, não podendo ser afastada apenas pelo parcelamento do débito.
6. Não se verifica vícios no processo administrativo, tendo em vista a demonstração pela autoridade coatora da regularidade do procedimento e inexistência de caracterização de violação ao devido processo legal, evidenciando que foi oportunizado à impetrante o direito de manifestação tanto no âmbito do processo que apurou as irregularidades na execução contratual quanto após a reabertura com pedido de parcelamento da multa aplicada. Assim, afasta-se o argumento de ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Segurança denegada.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5o, LXIX, e art. 37. Lei no 12.016/2009, art. 1o. Lei no 12.846/2013, art. 22. Decreto no 11.129/2022, arts. 62 e 63. Código Tributário Nacional, art. 151, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1293909, TJDFT, Processo no 0727984-48.2020.8.07.0000. Acórdão 1614047, TJDFT, Processo no 0701026-20.2022.8.07.9000. TJ-SP, Processo no 10633228020218260053.